Tribunal: TJDFT
Processo: 0759089-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO – PANDEMIA POR COVID 19 – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE FIXADO CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade porcerceamentodedefesa, visto que o processo se encontra devidamente instruído com provas documentais hábeis e suficientes à elucidação da causa. Desnecessária, portanto, a produção de outras provas. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
2. Trata-se de ação de ressarcimento de quantia derivada de descumprimento de contrato de prestação de serviços para execução de festa de formatura. Pretende a autora a rescisão contratual com a devolução do valor integralmente pago (R$ 11.518,02).
3. De acordo com a lei no 14.046/2020, art. 2o, I: “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido peloDecreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; [...]”. Grifo nosso.
4. Afirma a autora que celebrou no ano de 2018 o contrato para a realização de sua festa de formatura no ano de 2020, contudo, sobreveio a pandemia por covid 19, o que impossibilitou a celebração em tal data. Diz ainda que, apesar do pagamento de todas as prestações, a requerida cancelou definitivamente o evento, razão por que deseja reaver seu dinheiro.
5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou, solidariamente, as rés ao reembolso da quantia pretendida. Isso porque as rés, não provaram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Limitou-se a recorrente a afirmar que o evento não teria sido cancelado, mas sim remarcado, contudo não juntou nenhuma evidência da referida remarcação. Em verdade, não indicou, sequer, a nova data para a qual o evento teria sido adiado.
6. Dito de outro modo, por absoluta falta de provas quanto à tese defensiva, merece provimento o pedido da autora. Nesse sentido cito o precedente desta Turma Recursal, acórdão no 1323904, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 17/3/2021.
7. Relativamente ao índice de correção monetária, não assiste razão ao recorrente, posto que merece ser prestigiado o parâmetro (IGPM) eleito pelos contratantes, porque não há ilegalidade na fixação daquele índice.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.